Tribunal: TJDFT
Processo: 0712391-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712391-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil - Previ contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual o d. Juízo a quo, considerando a inércia da executada, ora agravante, em realizar o pagamento total da condenação, aplicou multa e honorários advocatícios, ambos em 10% sobre o valor do débito remanescente, de acordo com o artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil (ID 60052061). Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que o §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil condiciona a aplicação da multa e de novos honorários advocatícios à falta de pagamento ou pagamento intempestivo, não sendo o caso. Nesse sentido, defende a existência de dois motivos para o pagamento ainda não ter ocorrido, sendo eles: a inércia da parte autora em apresentar a planilha atualizada do débito e a inexistência de intimação para o pagamento do débito. Aduz, assim, que a decisão agravada, caso mantida, acarreta cerceamento de defesa e enriquecimento ilícito do exequente, nos termos dos artigos 7o, 8o, 9o e 10 do Código de Processo Civil e artigo 884 e seguintes do Código Civil. Além da probabilidade do direito, sustenta a existência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a decisão ofende o equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo, bem como abre precedente prejudicial à agravante. Acrescenta que, se mantida a decisão objurgada, dificilmente obteria o ressarcimento dos valores indevidamente pagos. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo aos ID’s 16115819 e 16115820. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela agravante. Defende a agravante, como relatado, a não incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, que dispõe, verbis: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Isso porque, segundo alega, houve a inércia da parte autora quanto à apresentação de planilha atualizada do débito, bem como não ocorreu a sua intimação para o pagamento do débito. Compulsando os autos de origem, constata-se que, ao ID 37608346, foi proferida decisão rejeitando a impugnação da executada, ora agravante, bem como homologando os cálculos da Contadoria Judicial de ID 31391583, com a ressalva de neles não constar o depósito de ID 19180774. Na oportunidade, foi determinada a apresentação, pela exequente, da planilha de cálculos atualizada do débito, no prazo de 5 dias e, após, fosse a executada intimada para efetuar o pagamento em 5 dias, sob pena de penhora. A parte exequente se manteve inerte quanto à determinação, tendo, posteriormente, oposto embargos de declaração (ID 37912989), os quais foram acolhidos para afastar a contradição apontada e homologar os cálculos da Contadoria sem qualquer ressalva (ID 39657709). Por meio da decisão de ID 57050968, a parte exequente foi intimada a dar prosseguimento ao feito em 5 dias, sob pena de extinção, tendo, contudo, deixado transcorrer in albis o prazo concedido, conforme certidão ao ID 58571503. Posteriormente, o exequente, no petitório de ID 59640496, requereu que o d. juízo determinasse a apresentação de nova planilha de atualização do débito e a posterior intimação da executada para pagamento do débito, sob pena de acréscimo da multa e dos honorários, ambos em 10%. Ato contínuo, sobreveio a decisão recorrida, prolatada nos termos seguintes: Diante da inércia do executado em realizar o pagamento total da condenação, aplico-lhe multa de 10% e, também, arbitro honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito remanescente, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Os cálculos de ID 31391583 já foram homologados pelo juízo, razão pela qual compete ao exequente promover a atualização, observando os parâmetros fixados. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. (ID 60052061 – grifo nosso) Ante o cenário descrito, na esteira do que defende a agravante, denota-se que a parte exequente não atendeu ao comando judicial, constante da decisão de ID 37608346, de apresentação de planilha atualizada do débito remanescente, não tendo a parte executada sido, ainda, intimada para realizar o pagamento integral da condenação. Sendo assim, não se vislumbra fundamento apto à incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Diante disso, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora